Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-45.2018.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO INDÊNCIA DO PIS E CONFIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – JULGAMENTO SOBRE A APLICABILIDADE DO TUST E TUSD - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NULIDADE ABSOLUTA – TORNADO SEM EFEITO O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002293-45.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (RECORRENTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NÃO INDÊNCIA DO PIS E CONFIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS
–
JULGAMENTO SOBRE A APLICABILIDADE DO TUST E TUSD -
JULGAMENTO
EX
TRA PETITA – NULIDADE ABSOLUTA – TORNADO SEM EFEITO O ACÓRDÃO DECORRENTE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2. N
os termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. Demostrado a
obscuridade
, no acórdão atacado.

4. Em decorrência do julgamento
ex
tra petita (decisão
que analisa fora
do pedido), torna-se sem efeito o acórdão decorrente do
Recurso Inominado
(id. 246894167) e desconstitui-se a sentença proferida pelo Juízo “a quo” (id. 30525611).

5. Recurso
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
CESAR TADEU LONDERO
, que visa a nulidade do acórdão e sentença proferida, sob o fundamento que a
análise
fora realizada com base em pedido não realizado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o caso em epígrafe, verifica-se que razão assiste a parte embargante (parte reclama
nte
) ao alegar vício processual no julgamento proferido pelo Juízo “a quo”, na medida em que o Princípio da Congruência limita a decisão judicial (sentença) ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial e restou caracterizado nos autos o julgamento
ex
tra petita (decisão que
julga fora
do pedido), na medida em que a parte reclamante pleiteia
“
Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária atinente ao ICMS

incidente sobre os encargos dos Programas de Integração Social (PIS), e

sobre a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS),

definindo-se a base de cálculo do referido tributo, em tais operações, como

sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente

consumida na Unidade Consumidora nº 6/2076702-6
”.

Contudo, tanto a sentença, quanto o acórdão analisaram a ação sobre o fundamento que é devida
a inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD)
.

Assim, necessário o
reconhecimento de nulidade absoluta, conforme o artigo 492 do Código de Processo Civil, transcrito: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional”, e, consequentemente tornar sem efeito o acórdão decorrente do
Recurso Inominado
(id. 246894167) e desconstitui-se a sentença proferida pelo Juízo “a quo” (id. 30525611).

Nesse viés, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e
esta
Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, respectivamente, transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. 1. A sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado. Precedente. 2. Recurso especial conhecido em parte. (STJ -
REsp
: 263829 SP 2000/0060930-7, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2001, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/02/2002 p. 526, grifos nossos)
e AGRAVO
INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM FÉRIAS. PEDIDO INICIAL
ADSTRITO
AO PAGAMENTO DE FGTS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. EXCLUSÃO DO CAPÍTULO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1002930-74.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024, grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CESAR TADEU
LONDERO
e
, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para
declarar nulo o acórdão

decorrente do
Recurso Inominado
(id. 246894167) e desconstitui-se a sentença proferida pelo Juízo “a quo” (id. 30525611)
, determinando o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para análise do pedido inicial
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025